Tribunal: TJDFT
Processo: 0715124-41.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DANOS MATERIAIS. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8o DA LEI N. 10.209/2001. VALE PEDÁGIO. ÔNUS DA TRANSPORTADORA. NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na hipótese de concessão de gratuidade de justiça deve a parte contrária apresentar impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões do recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples nos autos do próprio feito (art. 100 do CPC). Impugnação à gratuidade de justiça não conhecida.
2. Conforme o art. 1o da Lei no 10.209/01, o embarcador tem a responsabilidade de pagar o vale-pedágio ao transportador para a utilização efetiva em despesas de deslocamento de carga mediante transporte realizado em rodovias brasileiras. O art. 8o da norma prevê que o inadimplemento da obrigação de pagar o vale-pedágio dá origem à obrigação de o embarcador (apelado) indenizar o transportador (apelante) no montante equivalente a duas (2) vezes o valor do frete.
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 2.022.552/RS, dispôs que, em observância ao disposto no art. 373, I e II, do CPC, é ônus do transportador comprovar a exclusividade do transporte, o valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada, bem como o respectivo pagamento (REsp n. 2.022.552/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 9/12/2022).
4. Assim, deveria a transportadora comprovar a exclusividade do transporte, o valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada, bem como o respectivo pagamento, o que não ocorreu nos autos.
5. Competia à parte autora comprovar o motivo que a impediu de juntar documentos anteriormente, conforme o art. 435 do CPC. 5.1 Não serve de justificativa a mera alegação de que não tinha acesso aos documentos, sem comprovar a impossibilidade de obtê-los em momento pretérito, em especial porque a sua existência era sabida desde antes do ajuizamento da ação. Portanto, devem ser desconsiderados os novos documentos juntados pela apelante no julgamento deste recurso.
6. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, não provida. Impugnação à gratuidade de justiça não conhecida. Unânime.